Tribunal: TJDFT
Processo: 0714233-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714233-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: CONSUELO RODRIGUES DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 em face de CONSUELO RODRIGUES DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, em Execução de Título Extrajudicial (n. 0705277-91.2022.8.07.0008), indeferiu pedido de penhora, nos seguintes termos: O exequente postula a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos. Conquanto admissível a penhora quanto aos direitos do devedor fiduciante, na forma do art. 835, inciso XII, do CPC, tal permissivo não deve ser visto de forma absoluta, devendo ser conjugado com o princípio da menor onerosidade ao executado, conforme orienta o art. 805 do CPC. Ademais, a penhora deverá recair sobre bens suficientes para a satisfação do débito exequendo, evitando-se constrições manifestamente inúteis ou excessivas, conforme preconizam os artigos 831 e 836, ambos do CPC. Na espécie, a despeito dos argumentos expendidos pelo exequente, observo que o imóvel cujos direitos aquisitivos pretende-se penhorar integra o patrimônio de ente público, mais especificamente, trata-se de unidade alienada de acordo com o programa Morar Bem, cuja finalidade precípua é a de criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de unidades habitacionais para famílias de certa renda, consoante o art. 1o, da Lei n. 11.977/09. Pelo regramento aplicável ao referido programa habitacional, denota-se que adjudicação dos direitos aquisitivos do imóvel, faticamente, seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. Além disso, o valor do bem perfaz monta muito superior ao crédito exequendo. Assim, atento às especificidades do caso, indefiro o pedido de id. 150133820. Intimem-se, devendo o exequente indicar bens passíveis de penhora no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão. O Agravante aduz que a penhora dos direitos aquisitivos postulada encontra amparo legal. Afirma que o fato de a compra do imóvel da devedora ter sido realizada por meio do regramento do Programa Morar Bem não inviabiliza a penhora. Requer, enfim, a reforma da decisão, para ser deferida a penhora. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. Em que pese tenha sido nomeado o recurso como “Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo”, não foi formulado pedido de concessão de efeito suspensivo, tampouco apresentada fundamentação acerca da presença dos requisitos autorizadores do efeito eventualmente pretendido. Portanto, diante da ausência de pedido de efeito suspensivo, intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2023 18:37:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador